Tribunal: TJMT
Processo: 0010975-13.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010975-13.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURISVALDO DOURADO DE SOUZA - CPF: 442.477.881-91 (APELANTE), SINDERLEY ARAUJO DE SOUZA - CPF: 016.368.871-04 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PENA DE MULTA E VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS REFERIDAS REPRIMENDAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DE MULTA E O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010975-13.2017.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

LOURISVALDO DOURADO DE SOUZA

SINDERLEY ARAUJO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LOURISVALDO DOURADO DE SOUZA e SINDERLEY ARAUJO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 662445), que os condenou pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito

[prestação de serviço à comunidade e pecuniária de 2 (dois) salários mínimos] – art. 14 da Lei nº 10.826/03 (ID 101505545).

Os apelantes sustentam que: 1) a pena pecuniária teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) “
o valor da prestação pecuniária deve ser harmônico ao quantum da pena substituída
”.

Pede o provimento para que as penas de multa e pecuniária sejam reduzidas (ID 101526457).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial (ID 101526460/ ID 101526461).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação criminal – Sentença condenatória – Réus condenados pelo cometimento do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Irresignação defensiva: 1) Pretendida redução da prestação pecuniária – Viabilidade – Pena privativa de liberdade fixada aos réus no mínimo legal – Necessária proporcionalidade à pena privativa de liberdade. 2) Almejada a redução da pena de multa – Possibilidade – Reprimenda pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal – Obediência ao princípio da simetria entre as penas privativas de liberdade e de multa. Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 103953470)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...], no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 23h25min, na estrada de acesso ao Distrito de Campo Limpo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT. os denunciados LOURISVALDO DOURADO DE SOUZA e SINDERLEY ARAUJO DE SOUZA, com unidade de desígnios, portavam e transportavam várias armas de fogo e munições no interior do veículo em que trafegavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Durante a abordagem os policiais constataram que o denunciado LOURISVALDO estava portando na sua cintura um revólver calibre .22 municiado e, após realização de busca no interior do veículo, encontraram, também, 2 (duas) espingardas calibre .32 e 1 (uma) arma de fabricação artesanal calibre .22, além de l (um) cano calibre .22.

Abstrai-se dos autos que o denunciado SINDERLEY afirmou ser proprietário de uma das espingardas encontradas, qual seja, a de marca Rossi, calibre .32 e número 4498. No interior do veículo também foram encontradas 136 (cento e trinta e seis) munições calibre .22, 16 (dezesseis) munições calibre .32 de plástico, 16 (dezesseis) munições calibre .32 de metal. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO no ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LOURISVALDO DOURADO DE LA e SINDERLEY ARAUJO DE SOUZA como incursos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 101505520)

O Juízo singular dosou as penas do crime de tentativa de furto nos seguintes termos:

“[...]3.1. Dosimetria de pena do acusado Lourisvaldo Dourado de Souza. [...]

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 40 (quarenta) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3.2. Dosimetria de pena do acusado Sinderley Araújo de Souza. [...]

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 40 (quarenta) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. [...]

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto [...].

3.5. Da substituição de pena privativa de liberdade

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis aos condenados, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor. [...].”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito –
ID 1015505545
).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular estabeleceu as penas-bases dos apelantes no mínimo legal [2 (dois) anos de reclusão], todavia fixou a pena pecuniária em 40 (quarenta) dias-multas, ou seja, quatro vezes acima do mínimo previsto em lei, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Assim sendo, redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Noutro giro, a prestação pecuniária substitutiva foi fixada em 2 (dois) salários mínimos pelo juiz da causa, porém sem qualquer justificativa.

A fixação em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2016).

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser reduzida para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas de multa de LOURISVALDO DOURADO DE SOUZA e SINDERLEY ARAUJO DE SOUZA para 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021